Tribunal: TCU
Processo: 013.990/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra decisão que aplicou multa à responsável por suposto não atendimento à diligência.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto por Débora Gonçalves de Lima contra o Acórdão 6269/2021-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. tornar insubsistentes os subitens 9.2 a 9.5 do acórdão recorrido; 9.3. encaminhar cópia desta decisão à recorrente e aos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia e da Paraíba, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.